Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-86.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-86.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), DORJIVAL DA SILVA - CPF: 430.072.524-15 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (AGRAVANTE), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (AGRAVADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (AGRAVADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA (AGRAVADO), IONE MADALENA DE MOURA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO DE OFÍCIO QUE RECONHECE A PRESCRIÇAO/DECADÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGOS 9o E 10o DO CPC – SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – LEI 14.010/2020 (COVID-19) – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A sentença que reconhece a prescrição de ofício, sem oportunizar as partes a manifestação, viola o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9o e 10o do CPC.

A Lei 14.010/2020, que instituiu o regime jurídico emergencial devido à pandemia de COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, devendo esse período ser descontado do prazo prescricional aplicado.

A análise de novos fatos e questões probatórias trazidas pelo agravante devem ser analisadas origem, sob pena de supressão de instância.

O artigo 18 do CPC dispõe que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, situação que é extensível à fase recursal, já que eventual prejuízo ou nulidade pela falta de intimação para contrarrazoar a apelação só pode ser alegada pela parte prejudicada.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE CRESTANI contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por VITALINO DALLA BONA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo n. 1000423-86.2023.8.11.0055), proposta contra ANTONIO ARISTON DE MOURA, CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI, IRIO BRAZ BRUM e o próprio agravante.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, havia reconhecido de ofício a prescrição decenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado com a decisão, o agravante sustenta que o prazo prescricional foi incorretamente aplicado, pois o juiz deixou de considerar as ações anteriores trazidas pelo agravante, observando apenas a ação de 2008 (autos n. 00002939-24.2008.8.11.0055), transitada em julgado em 20/12/2012.

Argumenta que o marco inicial do prazo prescricional deveria ser a data de ciência da lesão, ocorrida em 1995, e não o trânsito em julgado da ação de nulidade ocorrido em 2012, como decidido pelo magistrado.

Alega, ainda, que a decisão do juiz violou o princípio da não surpresa (artigos 9o e 10o do CPC), uma vez que não houve oportunidade para a parte apresentar defesa antes da decisão de prescrição.

Assevera que as indenizações reivindicadas pelos Agravados não advêm de inadimplemento relacionado ao vínculo contratual firmado entre as partes, eis que confessada a inexistência de conduta danosa, além da inexistência do contrato (declarado nulo).

Narra que a ausência de citação e intimação dos demais requeridos para contrarrazoar o feito configura vício processual insanável.

Afirma que a manifestação deste E. Tribunal acerca de matéria sobre a qual a primeira instância não analisou configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ao final, pede seja provido o recurso reconhecendo a prescrição ocorrida nos autos, uma vez que o prazo se iniciou com a ciência dos Agravados do suposto dano e foi interrompido com distribuição da notificação judicial em 1995, não podendo ser novamente interrompido, sob pena de violação ao art. 202 do Código Civil e princípio da Segurança Jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 225113170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, a referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, entendo que não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam de eventual reconsideração da decisão que deu provimento ao recurso de apelação.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, não comporta reparos.

A questão pertinente a julgamento diz respeito a violação do princípio da não surpresa atrelado ao aspecto de suspensão de prazo prescricional em face da Lei 14.010/2020.

Verifica-se da sentença recorrida, que o Juízo
a quo
concluiu pela existência da prescrição da pretensão, assim fundamentando:

“Assim, entre a data dão trânsito em julgado da ação de nulidade de ato jurídico (20/12/2012) processo de n. 0002939-24.2008.8.11.0055 e a data do ajuizamento desta ação, passaram mais de 10 anos, de modo que o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim exposto, reconheço de oficio a prescrição, razão pelo qual julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.” (sic) - Vide ID - 159835151.

Conforme se vê da decisão agravada, a ação foi proposta no dia 19/01/2023. Inicialmente, foi destacado pelo Relator o acerto da sentença que, aplicando-se na espécie a chamada prescrição
‘actio nata’
, de modo que a propositura da ação dependia do trânsito em julgado daquela ação anulatória.

E, nesta perspectiva, conta-se a partir do trânsito em julgado em relação ao processo de conhecimento, já que o cumprimento se dá tão somente em consequência daquele. Logo, o termo inicial é a data de 20/12/2012, sendo que a ação de origem foi proposta em 19/01/2023.

Deve ser visto, por outro lado, que a pretensão material é a indenização por danos materiais (lucros cessantes) no período em que os requeridos estavam na administração da Rádio Tangará, entre 17/06/1994 a 07/05/2013. Igualmente, pretenderam a indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores.

O primeiro aspecto a divergir em relação ao posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição é que a decisão, extinguindo-se o feito sem oportunizar o contraditório, de fato, infringiu o princípio da não surpresa, o que justifica a anulação da sentença, pois afrontou o disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

De outro lado, reside uma questão extraordinária que foi trazida pela Lei 14.010/2020.

A edição deste comando legal, de urgência e extrema necessidade em razão da COVID/19 veio impor o distanciamento social e o isolamento social, o que dificultou a propositura de demandas no âmbito judicial, além de trazer questões de ordem social e econômica que também acabam por influenciar nas referidas ações.

Conforme dispõe o artigo 3o da referida Lei
“Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor destra lei até 30 de outubro de 2020”.

Neste aspecto, se o prazo prescricional ficou suspenso entre 10/06/2020 a 30/10/2020,
temos um total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, que deve ser decotado do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Portanto, nos termos da fundamentação acima, ainda não se verificou o prazo decenal em face da Lei 14.040/2020. Essa questão foi devidamente corrigida na decisão monocrática recorrida.

Com relação à alegada supressão de instância, o limite recursal diz respeito a não existência da prescrição reconhecida pela sentença de origem e, neste ponto, tal questão foi apreciada na decisão monocrática agravada.

Veja que a controvérsia trazida pelo Agravante acerca de eventuais ações anteriores envolvendo as partes e de uma suposta notificação judicial, o que mudaria o marco inicial do prazo prescricional,
não foi analisada pelo Juízo
a quo
, de maneira que, entendo que esta Câmara não deve se debruçar sobre estes pontos, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se que os novos fatos apontados pelo Agravante devem ser analisados pelo Juízo de origem, haja vista que demandam dilação probatória, de maneira que devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange a eventual nulidade por ausência de citação dos requeridos IRIO BRAZ BRUM, CARLOS ANTÔNIO BERTEI LONGUI e Espolio de ANTONIO ARISTON DE MELLO,
o que deve ser visto é que os recursos de embargos de declaração foram formalizados pelo agravante JOSÉ CRESTANI e pelos ora agravados VITALINO DALLA BONA e VALDIR DALLABONA, sendo que ambos foram devidamente analisados.

Os limites dos recursos são claros, e não cabe aqui o ora Agravante invocar suposta nulidade em virtude da falta de intimação dos demais requeridos para apresentarem contrarrazões, uma vez que este não tem legítimo interesse para tanto, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, bem como, ausentes qualquer prova do efetivo prejuízo ocasionado por tal situação.

Sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESA QUE LOCOU O VEÍCULO – MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE – ART. 18, CPC - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Os Embargos não devem ser acolhidos porque a parte Embargante, leia-se MINISTÉRIO PÚBLICO, é parte ilegítima para arguir suposta nulidade, uma vez que a situação diz respeito à defesa de direitos de terceiros, no caso, da MVS TRANSPORTES LTDA. (...).
Deve ser aplicado aqui a inteligência do artigo 18 do CPC, o qual prevê que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, extensível à fase recursal. 3. Assim, não há se falar em nulidade, já que eventual prejuízo ou nulidade pela falta de intimação para contrarrazoar a apelação só pode ser alegada pela parte prejudicada, em tese (MVS TRANSPORTES LTDA
.). 4. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. (TJ-MT - ED: 01181514920178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2018).(Destaquei).

Logo, não há qualquer vício na decisão monocrática que justifique sua modificação.

O agravo interno não apresenta novos argumentos que alterem as razões já analisadas e, quanto aos fatos novos invocados pelo Agravante entendo que caberá ao Juízo de origem a análise, sob pena de supressão de instância.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024